Tribunal: TJDFT
Processo: 0736512-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA MATERIAL. AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS EFEITOS DA AÇÃO COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, fundada em alegação de coisa julgada oriunda de ação individual anterior com idêntico objeto e pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a improcedência dos pedidos na ação individual, com trânsito em julgado anterior ao ajuizamento da ação coletiva, configura óbice à execução do título formado na demanda coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada material formada em ação individual prevalece sobre a superveniente coisa julgada coletiva, quando ambas versam sobre a mesma causa de pedir e pedido.
4. O art. 104 do CDC não se aplica à hipótese, pois não houve litispendência entre as ações, tampouco requerimento de suspensão da ação individual no prazo legal.
5. A autoexclusão da jurisdição coletiva impede o aproveitamento dos efeitos da sentença coletiva por quem já teve decisão definitiva em ação individual anterior.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. V. CDC, art. 104, CPC, art. 85, §3, I, e 502.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711188-20.2023.8.07.0018, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 11.02.2025; AIN 0015412-58.2007.8.07.0000, Rel(a). WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, p. 10/02/2020.